Tribunal: TJES
Processo: 0002192-22.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-22.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA.
NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS. ATENUANTE RECONHECIDA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Considerando que a suposta nulidade ocorreu no início da instrução processual, tendo o apelante arguido quanto a esta anos depois, reconhecida está a sua preclusão. O STJ é muito claro ao declarar que as situações em que
"a invocação tardia pelos impetrantes de nulidade [...] a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira"
(AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

2.

D
evidamente caracterizado o alto grau de culpabilidade do agente, ante aos inúmeros golpes desferidos contra a vítima, que foi surpreendida pelas agressões, bem como, as consequências do crime, considerando as sequelas oriundas do crime praticado pelo réu, devendo estas serem consideradas desfavoráveis ao apelante.

3.
Nesse sentido, entendo que adequadamente agiu o magistrado
a quo
no
quantum
de aplicação ao reconhecimento da atenuante
,
considerando que, conforme entendimento do STJ,
"a doutrina e a jurisprudência caminham, a passos largos, no sentido de fixar que o mínimo de aumento ou diminuição decorrente do reconhecimento de agravantes ou atenuantes, a fim de se evitar evetual arbtítrio em sua fixação. Para tal, o percentual utilizado é de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, para cada uma das agravantes ou atenuantes incidentes no caso, sendo este parâmetro referente ao percentual mínimo de aumento e diminuição"
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO e dar provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002192-22.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALCEMAR MOREIRA DE AZEVEDO

Advogados do(a) APELANTE: LAURINDO ROSA DE ASSIS - MG136583-A, CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

Advogados do(a) APELADO: LAURINDO ROSA DE ASSIS - MG136583-A, CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Alcemar Moreira de Azevedo
e pelo
Ministério Público Estadual,

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na decisão de pronúncia, condenando o sentenciado à pena de
7 (sete) anos 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14. II, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante alegou a nulidade do julgamento por violação tanto ao sistema acusatório, ante o ingresso como assistente de acusação do Procurador-Geral do Município de Guaçuí, como à ampla defesa, tendo em vista o indeferimento de realização de interrogatório virtual por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ainda, pugna pela revisão do processo dosimétrico a fim de que a atenuante reconhecida seja estabelecida em seu patamar máximo.

Por sua vez, o MP

postula pela negativa do vetor do art. 59, do CP afeto à culpabilidade e consequências do crime, tendo em vista as especificidades do ilícito cometido e seus desdobramentos.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 19 de junho de 2015 por volta das 09h30, na localidade Santo Antônio, zona rural, na divisa das propriedades do denunciado e da vítima, na cidade de Guaçuí-ES, o denunciado agindo com
animus necandi
, utilizando uma foice, desferiu vários golpes na vítima Josino Luiz Fonseca, causando as lesões descritas no laudo de fls. 36, não obtendo êxito em seu objetivo letal, uma vez que Luiz Carlos Dutra, em posse de um pedaço de madeira impediu a consumação.

Revela que a vítima ao chegar na divisa de sua propriedade avistou algumas toras de madeira no meio da estrada, que foram previamente colocadas pelo denunciado, momento que saiu do carro para retirá-las e foi surpreendido pelas agressões, impossibilitando qualquer defesa.

Narra que o motivo do crime foi a disputa de terras entre o denunciado e a vítima, devido à vítima ter comprado uma parte das e terras do denunciado através de um leilão do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES.

Em relação à primeira tese recursal, sabe-se que, uma nulidade, mesmo que absoluta, deve ser alegada no momento adequado, sob o risco de preclusão temporal.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. USO DE ALGEMAS. NULIDADE ARGUIDA APÓS DOIS ANOS DO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.” (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 572.626/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020)

Considerando que a suposta nulidade ocorreu no início da instrução processual, tendo o apelante arguido quanto a esta anos depois,
reconhecida está a sua preclusão.
O STJ é muito claro ao declarar que as situações em que

"a invocação tardia pelos impetrantes de nulidade [...] a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira"

(AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

No que tange ao indeferimento de realização de interrogatório virtual por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri,
novamente sem razão o recorrente.

Como se verifica nos autos, houve
decretação de prisão preventiva
do apelante, não sendo esta cumprida,
encontrando-se o réu na condição de foragido
. Ou seja, réu somente respondeu ao processo solto pelo simples fato de se encontrar na condição de foragido. Dessa forma, estando este devidamente intimado dos atos processuais, o prosseguimento da ação penal segue normalmente o seu curso. Os atos processuais ocorreram de forma presencial, não havendo justificativa para realização de interrogatório virtual por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:

Inviável a realização do interrogatório por videoconferência como requerida pelo impetrante, pois não se pode conferir ao paciente, enquanto foragido, tratamento semelhante àqueles que colaboram com a justiça, sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar do cumprimento da decisão que decretou a sua prisão preventiva, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) – corolário, ressalte-se, do princípio da lealdade processual. Precedentes. (Data: 02/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5008355-46.2022.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal Assunto: Habeas Corpus - Cabimento)

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, foi considerado como desfavorável ao réu as
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o mesmo surpreendeu a vítima com golpes, atingindo-a
de maneira inesperada
.

Dessa forma, o juízo de origem fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nesse ponto, insurge-se o MP
,
pugnando pela negativa do vetor do art. 59, do CP afeto à
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Considerando que a vítima, ao sair do carro, foi surpreendida pelas agressões e impossibilitada de qualquer defesa, adequadamente valorada a circunstância judicial das circunstâncias do crime pelo magistrado de origem. Contudo, compulsando os autos, verifico ainda, que o apelante desferiu vários golpes na vítima, causando as lesões descritas no laudo de fls. 36.

Assim, entendo que além das
circunstâncias do crime
, restou devidamente caracterizado o alto grau de
culpabilidade
do agente, ante aos
inúmeros golpes desferidos
contra a vítima, bem como, considerando as
sequelas oriundas do crime
praticado pelo réu, entendo que as
consequências do crime
são graves, devendo estas serem consideradas desfavoráveis ao apelante.

Diante disso, ante a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes causas agravantes a serem consideradas. Contudo, verifico que o Juízo de primeiro grau, na sentença às fls. 864/866, considerando se tratar o réu de pessoa com mais de 70 (setenta) anos de idade na data da prolação da sentença, atenuou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação ao pedido subsidiário para
revisão do processo dosimétrico
a fim de que a
atenuante reconhecida seja estabelecida em seu patamar máximo
, entendo que a
sentença não merece reforma.

Nesse sentido, entendo que corretamente agiu o magistrado
a quo
no
quantum

de aplicação ao reconhecimento da atenuante
,
considerando que, conforme entendimento do STJ,
"
a doutrina e a jurisprudência caminham, a passos largos, no sentido de fixar que o mínimo de aumento ou diminuição decorrente do reconhecimento de agravantes ou atenuantes, a fim de se evitar eventual arbítrio em sua fixação. Para tal, o percentual utilizado é de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, para cada uma das agravantes ou atenuantes incidentes no caso, sendo este parâmetro referente ao percentual mínimo de aumento e diminuição"
(
PROCESSO
AREsp 1667007
RELATOR(A)
Ministro FELIX FISCHER
DATA DA PUBLICAÇÃO
29/04/2020
DECISÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.667.007 - MG (2020/0040752-9)
).

Tendo em vista a reforma realizada na primeira fase, seguindo o entendimento do magistrado de origem, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em
15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de aumento a serem analisadas. Contudo, presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, considerando o

iter criminis

percorrido, diminuindo a pena em sua fração mínima, 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Verifico que o crime não se consumou em razão de que a vítima estava em posse de um pedaço de madeira, impedindo a consumação. Dessa forma, adequadamente aplicada a diminuição da pena.

Portanto, ante ao exposto, diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Diante do exposto, conheço dos recursos para, no mérito:

a)
dar provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
fixando a pena definitiva em 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e,

b)
negar provimento
ao recurso de
Alcemar Moreira de Azevedo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo do Ministério Público Estadual e negar provimento ao apelo da defesa.